Tribunal: TJMT
Processo: 1016926-16.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016926-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINALVA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 020.269.851-38 (RECORRENTE), JOAO MARCELO VILACIAN DOMINGOS - CPF: 069.207.371-08 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado nº
1016926-16.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Recorrida:
EDINALVA FRANCISCA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA - CUSTAS DEVIDAS SOBRE O VALOR DA PRETENSÃO RECURSAL - PREPARO RECOLHIDO A MENOR - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A base de cálculo para o preparo recursal será o valor equivalente à pretensão do recorrente, consoante artigo 952 da CNGC/MT.

2. Assim, tendo em vista que o preparo foi recolhido sobre valor inferior ao valor da execução, o recurso é deserto.

3. Recurso não conhecido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
a)
retificar o valor da causa para
R$
50.310,00
(cinquenta mil trezentos e dez reais); e
b)
Condenar a ré a restituir a quantia de R$ 5.790,88 (cinco mil setecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), com correção monetária, indexado pelo INPC, a partir da data do pagamento de cada parcela, cumulado com juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, computados a partir da contemplação (26/7/2022).

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que retificou o valor da causa para a quantia de
R$
50.310,00
(cinquenta mil trezentos e dez reais), e determinou a restituição do valor de R$ 5.790,88 (cinco mil setecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), após efetuar a revisão das cláusulas contratuais do contrato de consórcio entabulado entre as partes.

O recurso não deve ser conhecido, por faltar-lhe um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja: o preparo integral.

In casu
, verifica-se que a recorrente interpôs recurso inominado e apresentou nos ids de nºs 235630221 e 235630222, a guia recursal e o comprovante de pagamento no valor de R$ 1.181,90 (mil cento e oitenta e um reais e noventa centavos), enquanto que o valor total para interposição do recurso em comento é de R$ 5.031,00 (cinco mil e trinta e um reais), conforme é visto abaixo:

A parte recorrente recolheu o preparo recursal sobre o valor de R$ 12.678,06 (doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e seis centavos) e não sobre o valor do contrato que por sua vez foi retificado pelo juízo
a quo.

O artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

A base de cálculo para o preparo recursal será o valor equivalente à pretensão do recorrente, consoante item 5.9.4 da CNGC/MT, que estabelece o seguinte:

Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente.

Assim, considerando que a pretensão da recorrente é reformar na íntegra a sentença, o preparo recursal deve ser realizado sobre o valor da causa, que por sua vez é o valor do contrato, e não sobre o valor menor.

Como consequência, o preparo recolhido é apenas parcial, comportando aplicação a orientação do Enunciado nº 80 do FONAJE e da Súmula 7 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

Enunciado nº 80 : O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

SÚMULA 07: O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau (art. 54, parágrafo único da Lei nº 9.099/95).

Não sendo recolhido na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso.

Acerca da possibilidade de complementação do preparo, ressalte-se que o Código de Processo Civil é aplicado nesta Justiça Especializada apenas quando previsto na lei de regência. Assim, prevalece a lei especial para os processos que tramitam nos Juizados Especiais – Lei nº 9.099/95.

Destarte, com relação ao recolhimento do preparo, a Lei nº 9.099/95 em seu artigo 42, §1º, assim dispõe:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Conforme disposição legal, não há se falar em intimação para complementação do preparo, não sendo o caso de aplicação do CPC, porquanto há expressa previsão legal na Lei 9.099/95.

Neste sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE PREPARO - INEXISTÊNCIA DE PLEITO DE CONCESSÃO DE AJG - DESERÇÃO
. 1 - Nos Juizados Especiais Cíveis o prazo para recolhimento e comprovação do preparo é de 48 horas, contados, da data da interposição do recurso, fixado no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, e será feito, independente de intimação, sob pena de deserção, sendo inadmitida a complementação intempestiva. 2 -.
O preparo compreende, além do próprio recolhimento bancário, a apresentação no processo das guias de pagamento. A não realização do preparo, como na hipótese presente, enseja o não conhecimento do recurso. 3 - Recurso não conhecido, por deserto.
” (RI 2199/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 13/03/2012, Publicado no DJE 26/03/2012).

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL INCOMPLETO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado (art. 42 da Lei 9.099/95). 2. Nos termos do § 1º do art. 6º do Provimento n. 7 da Corregedoria, de 28 de junho de 2013, a guia recolhimento das custas deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. 3. Na hipótese, é de se reconhecer a deserção do apelo, porquanto o recorrente deixou de juntar aos autos a guia de recolhimento das custas, apresentando, tão- somente, os comprovantes de pagamento (fls. 178/179), o que inviabiliza o reconhecimento do recolhimento do preparo. 4. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”
(TJ-DF - ACJ: 20140110529686 DF 0052968-47.2014.8.07.0001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/10/2014,

1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2014 . Pág.: 216)

No caso, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a comprovação completa do preparo, no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas, sendo, portanto, inadmissível o seu prosseguimento.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
interposto, posto ser deserto.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,

diante da deserção.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024